Tribunal: TJSP
Processo: 2290677-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PROCESSO – Cumprimento de sentença – Descabida a homologação de laudo pericial ou de cálculos judiciais antes da oitiva do perito ou contador acerca da impugnação oferecida pelas partes, porquanto a elas é assegurado o direito de obterem esclarecimentos sobre as questões que controverterem (CPC/2015, art. 477) – Na espécie, nos termos da orientação supra, é de se reconhecer nula a r. decisão

Ementa:
PROCESSO – Cumprimento de sentença – Descabida a homologação de laudo pericial ou de cálculos judiciais antes da oitiva do perito ou contador acerca da impugnação oferecida pelas partes, porquanto a elas é assegurado o direito de obterem esclarecimentos sobre as questões que controverterem (CPC/2015, art. 477) – Na espécie, nos termos da orientação supra, é de se reconhecer nula a r. decisão agravada, porquanto: (a) a perita judicial apresentou seus cálculos, sendo certo que a parte agravante apresentou parecer divergente, impugnando os cálculos apresentados e protocolizado em 10.09.2020, dentro do prazo de 15 dias, sob as alegações de que: (a.1) houve "posicionamento dos cálculos em data posterior (30/07/2020) ao depósito efetuado pelo banco (16/02/2017)"; (a.2) "acresceu dos honorários do contador adicionado no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como honorários advocatícios (10%), sobre o valor total atualizado, resultando montante de R$ 9.547,07 (nove mil quinhentos e quarenta e sete reais), totalizando a quantia de R$ 105.017,77 (cento e cinco mil dezessete reais e setenta e sete centavos)"; (a.3) "o segundo equívoco decorre da compreensão de que o valor de R$ 15.121,89 se refere a algum resgate, quando na verdade retrata o valor singelo apurado pelo contador retratando as diferenças que compreendeu cobradas a maior"; (a.4) "a Perita Judicial utiliza como "Valor Bruto" aquele constante no holerite no campo "Base Contr. Prev. INSS" quando deveria utilizar-se do "total d Vencimento"; (a.5) "Perita Judicial diminui o valor líquido apurado para limitação de descontos a 30%, aumentando, consequentemente, as diferenças apuradas e até mesmo apurando diferenças em meses que NÃO houve desconto superior a 30% do salário líquido, conforme comprovaremos na parte inferior do parecer.; (a.6) "ocorreram estornos sob a mesma rubrica considerada pela Perita (?Pgto. BB Crédito Salário?), ainda que rubrica equivocada, contudo sendo tais estornos ignorados pela expert" e (a.7) "a perita considera como valores utilizados na operação discutida nos autos e que se referem a outras operações de crédito, portanto, equivocada" e (b) ato contínuo, o MM Juízo da causa proferiu a r. decisão agravada, acolhendo os cálculos apresentados pela perita judicial, sem abrir vista à vistora para que se manifestasse sobre os pontos divergentes apresentados pela parte agravante, por meio de parecer divergente apresentado por seu acólito, que compreendem matéria que envolve conhecimento especializado na área de cálculos - Anulação da r. decisão agravada e atos processuais posteriores, abrindo-se vista à perita judicial, para manifestação acerca da impugnação apresentada pelo banco agravante ao seu laudo, posteriormente decidindo o MM Juízo da causa o que entender de direito.
Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2290677-63.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000055393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2290677-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado ISMAR GHIZINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2290677-63.2020.8.26.0000
VOTO no 37282
Agravo de Instrumento no 2290677-63.2020.8.26.0000
Comarca: Americana 4a Vara Cível
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Ismar Ghizini
PROCESSO
Cumprimento de sentença
Descabida a
homologação de laudo pericial ou de cálculos judiciais antes
da oitiva do perito ou contador acerca da impugnação
oferecida pelas partes, porquanto a elas é assegurado o
direito de obterem esclarecimentos sobre as questões que
controverterem (CPC/2015, art. 477)
Na espécie, nos
termos da orientação supra, é de se reconhecer nula a r.
decisão agravada, porquanto: (a) a perita judicial apresentou
seus cálculos, sendo certo que a parte agravante apresentou
parecer divergente, impugnando os cálculos apresentados e
protocolizado em 10.09.2020, dentro do prazo de 15 dias,
sob as alegações de que: (a.1) houve “posicionamento dos
cálculos em data posterior (30/07/2020) ao depósito
efetuado pelo banco (16/02/2017)”; (a.2) “acresceu dos
honorários do contador adicionado no montante de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como honorários
advocatícios (10%), sobre o valor total atualizado,
resultando montante de R$ 9.547,07 (nove mil quinhentos e
quarenta e sete reais), totalizando a quantia de R$
105.017,77 (cento e cinco mil dezessete reais e setenta e
sete centavos)”; (a.3) “o segundo equívoco decorre da
compreensão de que o valor de R$ 15.121,89 se refere a
algum resgate, quando na verdade retrata o valor singelo
apurado pelo contador retratando as diferenças que
compreendeu cobradas a maior”; (a.4) “a Perita Judicial
utiliza como “Valor Bruto” aquele constante no holerite no
campo “Base Contr. Prev. INSS” quando deveria utilizar-se
do “total d Vencimento”; (a.5) “Perita Judicial diminui o
valor líquido apurado para limitação de descontos a 30%,
aumentando, consequentemente, as diferenças apuradas e
até mesmo apurando diferenças em meses que NÃO houve
desconto superior a 30% do salário líquido, conforme
comprovaremos na parte inferior do parecer.; (a.6)
“ocorreram estornos sob a mesma rubrica considerada pela
Perita ( Pgto. BB Crédito Sal rio ), ainda que rubrica
equivocada, contudo sendo tais estornos ignorados pela
expert” e (a.7) “a perita considera como valores utilizados
na operação discutida nos autos e que se referem a outras
operações de crédito, portanto, equivocada” e (b) ato
contínuo, o MM Juízo da causa proferiu a r. decisão
agravada, acolhendo os cálculos apresentados pela perita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2290677-63.2020.8.26.0000
judicial, sem abrir vista à vistora para que se manifestasse
sobre os pontos divergentes apresentados pela parte
agravante, por meio de parecer divergente apresentado por
seu acólito, que compreendem matéria que envolve
conhecimento especializado na área de cálculos - Anulação
da r. decisão agravada e atos processuais posteriores,
abrindo-se vista à perita judicial, para manifestação acerca
da impugnação apresentada pelo banco agravante ao seu
laudo, posteriormente decidindo o MM Juízo da causa o que
entender de direito.
Recurso provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 661/662 dos autos de origem, que julgou
improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela parte
agravante, acolhendo os cálculos apresentados pela perita judicial.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) o erro de
cálculo, por constituir de erro aritmético não preclui podendo, inclusive, ser argüido
em qualquer tempo ou grau de jurisdição”; (b) “(...) o fato é que o assistente técnico
do banco elencou uma série de equívocos cometidos pela Senhora Perita, os quais
não foram considerados na r. decisão agravada” e (c) “Todos esses erros [apontados
pelo trabalho feito pelo assistente técnico] evidentemente geraram excesso nos
cálculos”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção à
Apelação no1002656-65.2014 (fls. 739).
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 740).
O agravado ofereceu resposta (fls. 744/746), insistindo
na manutenção da r. decisão agravada e requerendo a condenação da parte agravante
em honorários advocatícios.
É o relatório.
1. Trata-se de ação promovida pela parte agravada
contra a parte agravante, ora em fase de cumprimento de sentença.
A perita judicial nomeada nos autos para fins de
apuração do valor do débito apresentou laudo a fls. 599/624 dos autos de origem.
A parte agravada manifestou sua concordância com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2290677-63.2020.8.26.0000
laudo pericial (fls. 628 dos autos de origem), sendo certo que o banco agravante
apresentou oposição aos cálculos, embasada em trabalho feito por seu assistente
técnico (fls. 631/649 dos autos de origem).
O MM Juízo da causa proferiu a r. decisão agravada
nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 98/105. Recebo a impugnação ao cumprimento de sentença.
Fica ressalvado que somente serão analisadas as causas trazidas pelo
art. 525, §1o, do CPC.
Como o cumprimento de sentença deixou de ter a modalidade
provisória para se tornar definitivo, desnecessário analisar a questão da
necessidade de caução.
Diante da complexidade dos cálculos necessários para a liquidação dos
valores devidos, foi necessária a nomeação de perito. Com a nomeação,
o laudo foi apresentado a fls. 599/524.
Assim, foi calculado o valor devido pela parte executada (fls. 622). A
Perita, com muita presteza, indicou os valores devidos pelas diferenças
descontadas a mais, bem como considerou o valor levantado pela parte
exequente de forma errônea.
Portanto, os valores devidos pela parte executada correspondem a R$
89.895,88 (oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e
oitenta e oito centavos centavos). Considerando a existência de depósito
judicial pela parte executada (fls. 106), mas insuficiente para quitar o
valor total do débito, caberá à parte executada depositar ainda o valor de
R$ 11.978,23 (onze mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e três
centavos), corrigidos até julho de 2020.
A parte executada não apresentou uma impugnação jurídica a respeito
dos cálculos, limitando-se a apresentar o laudo de seu assistente técnico
(fls. 632/648), sem indicar nenhum erro legal nos cálculos. Lembro que
já foi reconhecido e está preclusa a discussão, no sentido de que o
desconto de 30% não poderá ser superior a cada vencimento recebido
pela parte exequente.
Não havendo mora pela parte executada nos autos deste processo,
incabível, até o momento, a multa pelo atraso e os honorários de
advogado da fase de cumprimento de sentença.
Outrossim, a parte exequente não tem decisão a seu favor proibindo
totalmente os descontos, mas tão somente os descontos que ocorrem
acima do limite de 30% para cada vencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2290677-63.2020.8.26.0000
Ante o exposto, julgo improcedente a presente impugnação ao
cumprimento da sentença. Deverá a parte executada complementar o
valor de de R$ 11.978,23 (onze mil, novecentos e setenta e oito reais e
vinte e três centavos), corrigidos até julho de 2020, devendo o valor
estar corrigido e com juros de mora até a data efetiva do depósito. O
depósito deverá ser na forma do art. 523, do CPC.
Int”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada “para que seja reconhecida a nulidade da r. decisão agravada
e/ou que seja reconhecido o evidente excesso nos cálculos periciais, determinado a
Senhora Perita que retifique-os”.
3. Anula-se a r. decisão agravada.
3.1. Descabida a homologação de laudo pericial ou de
cálculos judiciais antes da oitiva do perito ou contador acerca da impugnação
oferecida pelas partes, porquanto a elas é assegurado o direito de obterem
esclarecimentos sobre as questões que controverterem (CPC/2015, art. 477).
Nesse sentido, a orientação dos julgados deste Eg.
Tribunal de Justiça:
(a) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA DE
SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. Impugnação ao laudo de
avaliação, com pedido de esclarecimentos à Perita. Rejeição da impugnação,
sem a prévia manifestação da Perita. Descabimento. Necessidade, na espécie, da
oitiva da Perita, notadamente para fins dos esclarecimentos postulados pela
impugnante. Aplicação do disposto no art. 435 do CPC. Rejeição
da impugnação e homologação do laudo afastada. Recurso provido para fins
da manifestação da Perita sobre a impugnação e, principalmente, preste os
esclarecimentos solicitados pela agravante. Nova avaliação do bem, outrossim, que
depende da providência ora determinada, cumprindo a Magistrada deliberar a
respeito oportunamente (art.437, CPC). DECISÃO REFORMADA. AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO, COM RATIFICAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
CONCEDIDO ÀS FLS. 138” (3a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no2226570-20.2014.8.26.0000, rel. Des. Donegá Morandini, j. 23.03.2015, o
destaque não consta do original);
(b)
“Laudo

Perícia
contábil
Impugnação
Homologação - Fundamentação. Padece de vício de nulidade a decisão
homologatória proferida sem prévia manifestação do perito e sem análise dos
argumentos lançados na impugnação ao laudo pericial. Decisão anulada -
Recurso prejudicado. VOTO: “Apresentado laudo (cf. p. 187/196), os autores se
manifestaram (cf. p. 201/207), o perito prestou esclarecimento (cf. p. 208/211) e
complementou aquele trabalho (cf. p. 211/215). Contudo, não obstante tenha a
instituição financeira, por meio de parecer técnico contábil, revelado seu
descontentamento (cf. p. 218/222), o juízo homologou o laudo pericial, sem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2290677-63.2020.8.26.0000
anteriormente, determinar que o perito se manifestasse sobre a mencionada
impugnação (cf. p. 25). Os argumentos contidos na r. decisão recorrida no
sentido de que “o perito é o olho técnico do juízo, tendo produzido o laudo de
acordo com as normas vigentes e de forma imparcial, nada havendo nos autos a
indicar o contrário”, são insuficientes para dispensar a necessária manifestação
do expert antes do pronunciamento judicial, especialmente sobre o tema
suscitado na impugnação. Aliás, o artigo 435 do Código de Processo Civil assegura
às partes o direito de formular os quesitos complementares que entenderem
necessários ao esclarecimento da controvérsia, cabendo ao juiz, de forma
fundamentada, se for o caso, indeferir aqueles considerados impertinentes. Hipótese
não observada no caso em exame. Olvidou-se, portanto, que as decisões judiciais
devem conter a motivação e os fundamentos pelos quais os requerimentos das partes
são acolhidos ou rejeitados, pois aquele que se socorre do Poder Judiciário tem
direito, mesmo que os pedidos não sejam acatados, de ver os seus argumentos
debatidos e decididos, sob pena de ver frustrada a possibilidade de socorro às
instâncias excepcionais. Portanto, evidenciado o prejuízo sofrido pela parte, em
virtude de não ter sido apreciada sua impugnação ao laudo pericial, é imperativa a
decretação da nulidade da r. decisão recorrida” (21a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no2153636-64.2014.8.26.0000, rel. Des. Itamar Gaino, j.
16.03.2015, o destaque não consta do original) e
(c) “PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE
PROCEDIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA RÉ. NECESSIDADE DE
ESCLARECIMENTO
PELO PERITO JUDICIAL
DAS
QUESTÕES
LEVANTADAS PELA RÉ. ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA PARA
REABERTURA
DA
FASE
INSTRUTÓRIA,
ESPECIALMENTE
PARA MANIFESTAÇÃO DO
D.
PERITO
JUDICIAL
SOBRE
A
IMPUGNAÇÃO E DOCUMENTOS APRESENTADOS. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA
ANULADA”
(5a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no9058153-58.2009.8.26.0000, rel. Des. Edson Luiz de Queiroz, j. 13.11.2013, o
destaque não consta do original).
3.2. Na espécie, nos termos da orientação supra, é de se
reconhecer nula a r. decisão agravada, porquanto: (a) a perita judicial apresentou seus
cálculos (fls. 599/624 dos autos de origem), sendo certo que a parte agravante
apresentou parecer divergente, impugnando os cálculos apresentados (fls. 632/649
dos autos de origem) e protocolizado em 10.09.2020, dentro do prazo de 15 dias
deferido pela r. decisão de fls. 629 dos autos de origem, disponibilizada no DJE em
21.08.2020 (fls. 630 dos autos de origem), sob as alegações de que: (a.1) houve
“posicionamento dos cálculos em data posterior (30/07/2020) ao depósito efetuado
pelo banco (16/02/2017)”; (a.2) “acresceu dos honorários do contador adicionado no
montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como honorários
advocatícios (10%), sobre o valor total atualizado, resultando montante de R$
9.547,07 (nove mil quinhentos e quarenta e sete reais), totalizando a quantia de R$
105.017,77 (cento e cinco mil dezessete reais e setenta e sete centavos)”; (a.3) “o
segundo equívoco decorre da compreensão de que o valor de R$ 15.121,89 se refere
a algum resgate, quando na verdade retrata o valor singelo apurado pelo contador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2290677-63.2020.8.26.0000
retratando as diferenças que compreendeu cobradas a maior”; (a.4) “a Perita Judicial
utiliza como “Valor Bruto” aquele constante no holerite no campo “Base Contr. Prev.
INSS” quando deveria utilizar-se do “total d Vencimento”; (a.5) “Perita Judicial
diminui o valor líquido apurado para limitação de descontos a 30%, aumentando,
consequentemente, as diferenças apuradas e até mesmo apurando diferenças em
meses que NÃO houve desconto superior a 30% do salário líquido, conforme
comprovaremos na parte inferior do parecer.; (a.6) “ocorreram estornos sob a mesma
rubrica considerada pela Perita ( Pgto. BB Crédito Sal rio ), ainda que rubrica
equivocada, contudo sendo tais estornos ignorados pela expert” e (a.7) “a perita
considera como valores utilizados na operação discutida nos autos e que se referem a
outras operações de crédito, portanto, equivocada” e (b) ato contínuo, o MM Juízo da
causa proferiu a r. decisão agravada, acolhendo os cálculos apresentados pela perita
judicial, sem abrir vista à vistora para que se manifestasse sobre os pontos
divergentes apresentados pela parte agravante, por meio de parecer divergente
apresentado por seu acólito, que compreendem matéria que envolve conhecimento
especializado na área de cálculos.
Destarte, de rigor a anulação da r. decisão agravada e
atos processuais posteriores, abrindo-se vista à perita judicial, para manifestação
acerca da impugnação apresentada pelo banco agravante ao seu laudo,
posteriormente decidindo o MM Juízo da causa o que entender de direito.
4. Em resumo, o recurso deve ser provido para anular a
r. decisão agravada e atos processuais posteriores, determinando-se, em
consequência, a abertura de vista à perita judicial, para manifestação acerca da
impugnação apresentada pela parte agravante ao seu laudo, posteriormente decidindo
o MM Juízo da causa o que entender de direito.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento
ao recurso, com determinação.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator